Tribunal: TJSP
Processo: 1039202-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. Comprovação de prévio pedido na esfera administrativa não é condição para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário – inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Impossibilidade de aplicação de precedente não vinculante do C. STF para restringir

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. Comprovação de prévio pedido na esfera administrativa não é condição para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário – inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Impossibilidade de aplicação de precedente não vinculante do C. STF para restringir direito fundamental. Precedentes do C. STF com caráter vinculante em sentido diverso, até mesmo posteriormente ao precedente invocado pela sentença. Anulação da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.